Tribunal: TJDFT
Processo: 0701344-82.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. CRIMES PATRIMONIAIS. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. O princípio da insignificância não é aplicado baseando-se apenas no valor patrimonial do bem. Além do valor econômico, deve-se analisar outros fatores que podem impedir a aplicação do princípio, como as circunstâncias e as consequências do delito. 2.1. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando há reprovabilidade no comportamento do apelante que é reincidente em crimes patrimoniais, além de responder pela prática de outros crimes, inclusive por furto, demonstrando a persistência do réu na seara criminosa.
3. Para o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao furto privilegiado, o acusado deve ser primário e a coisa furtada deve ser de pequeno valor. No caso, o réu não preenche o requisito necessário para o reconhecimento da causa de diminuição de pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.